Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736436-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RIBEIRO GALVAO APELADO: EMERSON RAMALHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos etc. Em 23/03/2022, diante da notícia do falecimento do apelante, esta Relatoria determinou a suspensão do presente apelo pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal do recorrente regularizasse o polo ativo, com a necessária habilitação do espólio, indicando-se o inventariante, ou os herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário (ID 33774047). Em certidão (ID 37011722), atestou-se o transcurso in albis do prazo. Em 08/07/2022, esta Relatoria estendeu a suspensão do presente recurso por mais 2 (dois) meses, de acordo com os parâmetros do artigo 313 do CPC e do princípio da cooperação processual (ID 37086587). Em 30/09/2022, o apelado informou terem as partes transigido acerca da lide e requereu a homologação do acordo (IDs 39871081 e ss.). Ocorre que, do termo do ajuste não consta assinatura da suposta herdeira do ora apelante, tão só do advogado cuja extinção do mandato foi comunicada ao ID 33576109, ausente a regularização do polo ativo. Em 06/10/2022, esta Relatoria indeferiu o pedido de homologação e concedeu 15 (quinze) dias para o espólio do recorrente regularizar o polo ativo e manifestar-se sobre o acordo (ID 40018570). O prazo esgotou-se novamente em 07/11/2022 in albis, conforme certidão (ID 41074187). O recorrido requereu nova intimação do espólio do apelante e manifestou interesse na regular tramitação do feito (ID 41051856). É o relatório. Decido. Após a notícia do falecimento do recorrente, o feito permaneceu suspenso por cerca de oito meses sem que o espólio ou os herdeiros regularizassem a triangulação processual. Diante disso e, em face da ausência de pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, julgo prejudicado o recurso e nego-lhe seguimento, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Registre-se que, contrariamente ao que declara o recorrido, não se trata de hipótese de abandono da causa, sendo incabível o procedimento do §1o do art. 485 do CPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora